Tribunal: CARF
Processo: 10880.678722/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678722/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.276 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
PROMETEU PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-006.275, de 19 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.678721/2009-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678722/2009-14
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678722/2009-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), código de receita 5952.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido estar integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual:
(i)
sustenta que o valor por ela efetivamente retido a título de CSRF, no citado
período, é inferior ao recolhido e confessado por meio de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
(ii)
apresenta cópias de notas fiscais e planilha que evidenciaria o valor
efetivamente devido;
(iii)
invoca o princípio da verdade material para a superação de suposto erro
material cometido no preenchimento da DComp sob exame, ao discriminar
o pagamento que fundamenta a compensação.
A decisão de primeira instância considerou que, como os valores da CSRF
constituem antecipação das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas que prestaram serviços
à Recorrente, cabia a esta comprovar a inocorrência dos fatos geradores das retenções ou o
pagamento em duplicidade pelos referidos serviços.
Considerou, entretanto, que os montantes retidos conforme as notas fiscais
apresentadas pela Recorrente não encontram correspondência com a planilha por ela elaborada,
nem com os valores declarados na Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF).
Além disso, apontou que, para que houvesse o reconhecimento do direito
creditório à Recorrente, seria necessária a comprovação de que o valor retido não foi utilizado
como dedução pelo recebedor dos rendimentos pagos. Haveria, contudo, prova em contrário, na
medida em que as retenções estariam informadas na DIRF apresentada pela Recorrente.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repete
as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, além de arguir que o Acórdão
recorrido teria se amparado em questão meramente formal, deixado de analisar a documentação
por ela acostada aos autos e exigido prova negativa quanto à não utilização dos valores retidos
pelos recebedores dos rendimentos pagos.
É o Relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678722/2009-14

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por
meio eletrônico e apresentou o seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
considerando-se que a data final recaiu em um sábado e o Recurso foi
apresentado no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente
constituída às fls. 319/325.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
Conforme relatado, o crédito compensado pela Recorrente, nas DComp
sob análise no presente processo, teria origem em recolhimento a maior
realizado a título de Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), sob
o código de receita 5952, em relação ao período de apuração
correspondente à segunda quinzena de maio de 2006.
Teria realizado o recolhimento de R$ 130.521,58, sendo um pagamento
no valor de R$ 13.519,03 e outro no montante de R$ 117.002,55, quando
o valor efetivamente retido, no citado período, seria de R$ 88.444,95.
Faria jus, então, à restituição da parcela recolhida a maior, neste último
recolhimento, no importe de R$ 42.076,63.
No Despacho Decisório da autoridade administrativa, o indébito não foi
reconhecido, posto que o pagamento apontado na DComp se encontrava
integralmente alocado a débito confessado pela Recorrente, em relação
ao mesmo período de apuração e código de receita.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678722/2009-14

A Recorrente, na Manifestação de Inconformidade apresentada, não nega
que, por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) referente ao mês de maio de 2006, confessou débito no valor de
R$ 130.521,58 (como se constata à fl. 131). Alega, porém ter havido
equívoco de sua parte, o qual deveria ser superado, em atenção ao
princípio da verdade material. E, para comprovar o suposto equívoco e o
efetivo valor devido, junta aos autos Notas Fiscais e planilha de apuração
(fls. 135/192).
Na decisão recorrida, são apontadas diversas razões para o não
reconhecimento do direito creditório invocado:
(i)
em primeiro lugar, à luz do art. 7o, §1o, da Instrução Normativa SRF no
459, de 2004, o valor retido sob o código de receita 5952 poderia ser considerado
como antecipação e deduzido do valor devido em relação às contribuições
sociais correspondentes, pelo contribuinte que sofreu a retenção. Deveria,
portanto, haver a comprovação de que o beneficiário dos pagamentos efetuados
pela Recorrente não se valeu das referidas retenções como dedução.
Contrariamente, porém, a Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela Recorrente conferiria a possibilidade
de dedução aos beneficiários;
(ii)
para fazer jus à restituição de valor recolhido sob o referido código de
receita, seria necessária, ainda, a comprovação da “inocorrência do fato gerador
da retenção, ou sua ocorrência parcial, ou mesmo a existência de pagamento em
duplicidade por serviços prestados ao interessado por pessoas jurídicas”;
(iii)
por fim, haveria discrepância entre os valores de retenção sob o código
de receita 5952 apontados nas notas fiscais juntadas aos autos, aqueles
constantes da planilha apresentada pela Recorrente, e os montantes de retenção
informados na DIRF por ela apresentada.
Em lugar de apresentar as provas necessárias ao afastamento dos óbices
(legítimos, frise-se!) opostos pelos julgadores de primeira instância, a
Recorrente se limita, em seu recurso, a afirmar que:
11. O acórdão recorrido, por sua vez, mantém o posicionamento adotado pela
Autoridade Fiscal, quando da prolação do Despacho Decisório, sustentando que
nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil — RFB os pagamentos
(DARF's) foram integralmente alocados ao débito confessado na DCTF.
Ficando, desta forma, evidente a não existência de saldo disponível para a
compensação pleiteada.
12. Observa-se que o acórdão recorrido se amparou, equivocadamente, em
questão meramente formal para deixar de reconhecer o legítimo direito da
Recorrente, além de ter deixado claramente de analisar a documentação acostada
na Manifestação de Inconformidade.
As afirmativas da Recorrente não correspondem ao teor da decisão
recorrida, que não se embasa no fato de o pagamento estar alocado ao
débito confessado na DCTF, mas na constatação de que não foram
apresentadas as provas necessárias à comprovação da liquidez e certeza
do crédito compensado. E, para chegar a tal constatação, os julgadores a
quo se manifestam expressamente sobre as provas juntadas aos autos
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678722/2009-14

(planilhas e notas fiscais) e sobre o conteúdo da DIRF apresentada pela
Recorrente.
A Recorrente não apresenta, com o Recurso Voluntário, qualquer novo
elemento de prova capaz de comprovar qual o montante efetivamente
retido, na segunda quinzena de maio de 2006, que deveria ser recolhido
sob o código de receita 5952. As notas fiscais apresentadas, como bem
apontado na decisão recorrida, não podem ser correlacionadas com
precisão às retenções apontadas na planilha de fls. 135/136. O montante
total de retenções registrado nas notas fiscais é totalmente dissonante
daquele que a Recorrente aponta ser o valor efetivamente passível de
recolhimento. Assim, como, conforme também constatado na decisão de
primeira instância, é diverso o valor de retenções apontado pela
Recorrente na DIRF apresentada, que se aproxima àquele confessado em
DCTF.
De outra parte, o valor retido pela Recorrente dos prestadores de serviço
sob o referido código de receita são, de ordinário, deduzidos por estes na
apuração dos valores devidos em relação às contribuições sociais nele
abrangidas, conforme previsão constante do art. 36 da Lei no 10.833, de
2003:
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
E o principal meio de comprovação das referidas retenções para que os
beneficiários dos pagamentos possam realizar a dedução em questão é o
comprovante de retenção expedido pela fonte pagadora refletindo o teor
da DIRF por ela apresentada. Como se constatou na decisão recorrida, o
montante de retenção informado era muito superior ao alegado como
efetivamente retido pela Recorrente.
Neste sentido, não é descabida a exigência posta pelos julgadores a quo,
no sentido de que seria necessário que a Recorrente comprovasse, além
do montante efetivamente retido, que os valores por ela confessados em
DCTF e apontados na DIRF apresentada não foram deduzidos na
apuração dos tributos pelos prestadores de serviço.
Não se trata, como alega a Recorrente, de exigência de prova negativa.
Era plenamente possível se buscar junto aos beneficiários dos
pagamentos declarações de que os valores não foram aproveitados,
demonstrações de apuração apontando isso, excertos de declarações e
escrituração contábil.
Na verdade, os elementos de prova apresentados sequer permitem a
constatação acerca do montante efetivamente retido, de modo a se
determinar a pessoa jurídica legitima para a postulação da
restituição/compensação, na linha do disposto no art. 166 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678722/2009-14

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
As exigências opostas não destoam do entendimento manifesto na
jurisprudência do CARF, conforme ilustram as ementas a seguir
transcritas:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
[...]
CONTRIBUIÇÕES. RETIDAS. TERCEIROS.
A restituição de quantia recolhida a titulo de tributo administrado pela RFB que
comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente poderá ser efetuada a quem prove haver assumido referido encargo, ou,
no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebê-la. (Acórdão no 1201-002.851, de 21 de março de 2019, Relator
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito.
No caso de alegado direito creditório oriundo de retenção indevida, cabe ao
sujeito passivo comprovar não somente que efetuou o recolhimento do valor
retido e que retificou a DCTF, mas também que implementou as retificações e
estornos previstos na legislação que regulamenta a matéria, o que não restou
cumprido no caso. (Acórdão no 1201-003.645, de 10 de março de 2020, Relator
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli)
Constata-se, portanto, a ausência da liquidez e certeza do direito
creditório compensado, exigência contida no art. 170 do CTN, para
autorizar a compensação, a qual não pode ser suprida pela autoridade
julgadora como decorrência do princípio da verdade material, na medida
em que recai sobre o contribuinte o ônus da prova do direito alegado.
Apenas se apresentadas as provas hábeis e idôneas a comprovar o
indébito, poderiam os julgadores administrativos se valerem do referido
princípio para buscar sanar qualquer dúvida que impedisse a imediata
formação da sua convicção.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.276 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678722/2009-14

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 241
DF CARF MF
Original